Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001371-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), ITAMONIO DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 006.524.821-04 (AGRAVANTE), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA
DO LAPSO PREVISTO NA
PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA/MT.

2. Comprovada a demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para obtenção do cadastro ambiental rural, deve ser concedido o pedido de tutela de urgência, para determinar que o órgão ambiental competente emita sua decisão.

3.
O Poder Judiciário não deve adentrar no mérito administrativo acerca da validação ou não do CAR, mas apenas na observância do prazo estabelecido na norma estadual para a sua análise
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
I
TAMÔNIO DE OLIVEIRA MESTRE

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
Itamônio de Oliveira Mestre
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada no. 1000825-62.2020.8.11.0027 ajuizada pelo Agravante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a determinação para que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso analisasse o CAR, fixando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para analisar o cumprimento de eventuais pendencias, até a sua aprovação definitiva.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar, por entender não estar presente o requisito do
periculum in mora
, sob o argumento de ter se passado quase dois anos e, somente após o embargo em Ação Civil Pública e administrativo, o Agravante busca a tutela para compelir o Agravado a analisar o CAR.

Pontua que, tais argumentos não são aptos para indeferir a liminar, tendo em vista protocolou o CAR em 5 de junho de 2019 e, a lei determina que o prazo para a sua análise é de 6 (seis) meses, podendo chegar, em alguns casos até 12 (doze) meses.

Destaca que, o CAR é a primeira etapa para a regularização da situação do Agravante, entretanto, a morosidade de sua análise está impedindo o seu deslinde.

Assevera que, o
periculum in mora
está perfeitamente demonstrado, visto que o Agravante está respondendo a uma Ação Civil Pública, na qual se apresenta como um dos pedidos a obrigação de reparar o dano material mediante o licenciamento da área, sendo que a qualquer momento o processo pode ser sentenciado para determinar tal medida, o que coloca o Agravante em intenso risco de não conseguir cumprir o comando judicial em razão da omissão do Agravado na análise do CAR, pois dele decorre o licenciamento ambiental requerido na Ação Civil Pública.

Assegura que, outro fato que demonstra o
periculum in mora
, na morosidade da análise do CAR são os entraves para obtenção de certidões, contrair financiamentos e realizar demais atos que dependeriam da solução a ser conferida no processo administrativo.

Pontua que, o Agravado extrapolou todos os prazos legais para análise do CAR, mesmo possuindo praticamente todas as prioridades para análise, sendo elas: o fato de ser idoso, de sua propriedade se encontrar embargada, e Autorização Provisória de Funcionamento suspensa.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, pugna pela concessão antecipação da tutela recursal, para determinar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso que proceda a análise do CAR, fixando, ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para analisar o cumprimento de eventuais pendências; e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito ativo foi deferido por esta Relatora no ID n. 74957964, tão somente, determinar que o Agravado proceda a análise do CAR MT-168106/2019, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

As contrarrazões vieram no ID n. 79136971, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Acostou-se no ID n. 81076512 informações expedida pelo Estado de Mato Grosso, noticiando que, em cumprimento à determinação judicial, o CAR/MT n. 168106/2019 foi devidamente analisado, encontrando-se na situação de aguardando complementação do interessado.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 86929478 pelo p
rovimento do recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de que seja determinada a realização da análise do Cadastro Ambiental Rural, sem adentrar ao mérito administrativo acerca da validação ou não do CAR.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
Itamônio de Oliveira Mestre
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada no. 1000825-62.2020.8.11.0027 ajuizada pelo Agravante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a determinação para que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso analisasse o CAR, fixando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para analisar o cumprimento de eventuais pendencias, até a sua aprovação definitiva.

Extrai dos autos que, o Agravante realizou a inscrição do seu imóvel rural denominado Fazenda Oliveira, no Cadastro Ambiental Rural MT-168106/2019, em
5 de junho de 2019
, perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e que até a data do ajuizamento da ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, em

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
nã
o há urgência, conforme sustenta a requerente, por ora, uma vez que, conforme pontuado, o ato repudiado, na verdade ausência de ato, já vem a quase dois anos, e, tão somente após embargo em ação civil pública e administrativa que o autor busca a tutela para compelir o requerido a executar o que possivelmente lhe incumbe (CAR).

Destacou, ainda,
a inexistência de periculum in mora a qual é imprescindível à concessão de tutela de urgência, entendo, prudente a realização de instrução para que, munido de mais informações possa aclarar os fatos apresentados pelo autor.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Pois bem.

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

In casu
, o Agravante questiona a inércia do Agravado em analisar o requerimento formulado no bojo do processo administrativo, qual seja, do Cadastro Ambiental Rural CAR
MT-168106/2019
, relacionado ao imóvel rural denominado
Fazenda Oliveira
,
localizado no Município de Itiquira/MT
.

A Constituição Federal, em seu artigo 5
o
, XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5° [...].

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
;

Nesse sentido, a Lei do Estado de Mato Grosso, que regulamenta seus processos administrativos - Lei Estadual n
o
7.962/2002 -, preconiza, no seu artigo 36, VII, que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes,
in verbis
:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...].

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias
;

O artigo 37 da mesma lei estabelece o lapso de 120 (cento e vinte) dias como prazo máximo de duração dos processos na Administração Pública Estadual,
in litteris
:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Por sua vez, o órgão ambiental estadual, editou a Portaria n
o
389/2015, de 6-8-2015, disciplinando os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental.

O artigo 2
o
da citada Portaria assim dispõe:

Art. 1
o
-
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.
[Destaquei]

Da análise dos fatos e documentos que instruem a ação de origem, verifica-se que o Agravante protocolou o seu requerimento para
Cadastro Ambiental Rural
MT-168106/2019, do imóvel rural denominado Fazenda Oliveira,
localizado no Município de Itiquira/MT,

junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, em
5-6-2019
e até a data do ajuizamento da ação ordinária
(9-11-2020)
a Administração não havia procedido à análise do pedido.

Desse modo, o Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, ante
a manifesta morosidade do órgão ambiental estadual competente, na apreciação do pedido do Agravante, já que decorrido lapso temporal superior à 06 (seis) meses, previsto na Portaria n. 389/2015.

A propósito, em situações semelhantes este Sodalício assim decidiu:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA FINALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NA AÇÃO DE BASE – PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015 – PROVIMENTO PARCIAL.

Comprovada a demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para obtenção do cadastro ambiental rural, deve ser concedido o pedido de tutela de urgência, para determinar que o órgão ambiental competente emita sua decisão. Os processos ambientais deverão ser analisados nos prazos estabelecidos pela Portaria n. 389/2015/SEMA/MT
.

(TJ-MT 10173293020208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 8/3/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/3/2021).

Ressalto, outrossim, que
o perigo da demora se caracteriza no
fato de a demora na apreciação do pedido administrativo estar a prejudicar o livre exercício da atividade produtiva do Agravante, sobretudo,

levando-se em consideração que a situação versada nos autos já se prolonga por muito tempo.

Frise-se, por fim, que
, o Poder Judiciário não deve adentrar no mérito administrativo acerca da validação ou não do CAR, mas apenas na observância do prazo estabelecido na norma estadual para a sua análise.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, determinar à SEMA-MT que, na apreciação do CAR n. 97.816/2017, observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015, confirmando a decisão liminar de ID n.
74957964.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022